Tribunal: CARF
Processo: 19647.010337/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
IRPF. DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte, pessoa física, que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, somente pode deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas de custeio indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora que estejam devidamente comprovadas com documentação hábil e idônea e escrituradas em Livro Caixa.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. ADMISSIBILIDADE.
A dedução, na apuração da base de cálculo do imposto de renda, a titulo de dependentes, é permitida, desde que comprovados os requisitos previstos na legislação tributária.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
A possibilidade de redução da renda bruta, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, restringe-se às despesas com o titular e o dependente.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.010337/2009-02
ACÓRDÃO
2001-007.196 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARLENE DIAS MARQUES DE ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
IRPF. DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte, pessoa física, que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, somente pode deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade, as despesas de custeio indispensáveis à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora que estejam devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea e escrituradas em Livro
Caixa.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. ADMISSIBILIDADE.
A dedução, na apuração da base de cálculo do imposto de renda, a titulo
de dependentes, é permitida, desde que comprovados os requisitos
previstos na legislação tributária.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
A possibilidade de redução da renda bruta, para fins de apuração da base
de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, restringe-se às
despesas com o titular e o dependente.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.196 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.010337/2009-02
2
contribuinte ou com os dependentes relacionados na declaração de ajuste
anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 11-34.878 da 1a Turma da DRJ em
Recife/PE (fls. 94 e segs.).
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de
Lançamento, de fls. 09 a 15, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, relativamente ao ano-calendário de 2006, exercício 2007, no valor
de R$9.238,06, acrescido da multa de ofício e juros de mora (calculados até
30/07/2009), perfazendo um crédito tributário total de R$ 18.511,21.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
(fls. 10 a 13) os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
2.1. Dedução indevida de livro caixa no valor de R$26.169,18, uma vez que o
montante dos rendimentos recebidos sem vínculo empregatício corresponde ao
valor de R$ 3.154,25;
2.2. Dedução indevida de dependente no valor de R$ 1.516,32, uma vez que o
dependente Gabhriel Dias Marques de Almeida apresentou DIRPF em separado;
2.3. Dedução indevida de despesa com instrução no valor de R$2.373,84, em
decorrência da glosa do dependente acima citado;
2.4. Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$4.225,28, pelo fato de
Raphael Dias Marques de Almeida não constar como dependente na DIRPF
apresentada pelo contribuinte e pela glosa do dependente citado no item
anterior.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.196 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.010337/2009-02
3
3. O contribuinte apresentou SRL Solicitação de Retificação de Lançamento, sendo
a mesma deferida parcialmente, conforme consta do Resultado da Solicitação de
Retificação de Lançamento –SRL fls.8.
4. De acordo com as fls. 37 a 39, foi indeferido o pedido de revisão de lançamento
e, desta forma, mantido integralmente o lançamento suplementar do IRPF/2007
5. Devidamente cientificado da autuação em 08/02/2011, fl. 77, o contribuinte
apresentou em 22/02/11 a inpugnação de fls. 44 a 47, para alegar, em síntese,
que:
5.1. Reitera o justificado na SRL (processo 19647.004068/2009-37) e ratifica a
legitimidade da dedução das despesas do livro caixa;
5.2. Gabhriel Dias Marques de Almeida, embora tenha apresentado sua
declaração em separado, suas despesas foram consideradas apenas para o
desconto simplificado, deixando de lado suas reais despesas, as quais foram
suportadas pela contribuinte. Ademais, o dependente estava com 24 anos e era
estudante universitário;
5.3. Há incorreção no lançamento do valor das despesas médicas, uma vez que
apenas a Assistência Médica e/ou Hospitalar Multi Saúde Bradesco poderia
individualizar os valores pagos, já que o valor indicado inclui os pagamentos do
titular e dos dependentes. O valor da glosa está incorreto e, por isso, impõe-se
que seja refeito o cálculo da eventual glosa.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
7. Inicialmente, deve-se esclarecer que há previsão legal para que o contribuinte
que percebe rendimentos do trabalho não-assalariado deduza da receita
decorrente de sua atividade as despesas de custeio pagas, necessárias à
percepção da receita, conforme arts. 75 e 76 do Decreto no 3.000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999), in verbis:
“Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
(...)”
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.196 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.010337/2009-02
4
“Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não
será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
(...).” (grifei)
8. Os dispositivos acima reproduzidos deixam claro que somente podem ser
deduzidas a título de Livro Caixa as despesas que, além de atenderem as
condições previstas na legislação, limitem-se ao total de rendimentos decorrentes
do trabalho não-assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de
registro, e os leiloeiros
9. Ademais, todas as deduções pleiteadas pelo sujeito passivo, mesmo que
consideradas, em tese, dedutíveis, devem ser comprovadas, mediante
documentação hábil e idônea, como determina o art. 73 do já citado RIR/1999,
verbis:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
10. Essa é a posição também do Conselho de Contribuintes, conforme Acórdãos a
seguir transcritos:
“IRPF – DEDUÇÕES DO LIVRO-CAIXA NÃO COMPROVADAS – TRIBUTAÇÃO –
Quando não comprovadas as despesas de livro-caixa, legítima é a tributação da
totalidade dos rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa física, os quais deverão passar a compor a base de cálculo do imposto,
apurando-se, também, neste caso, o ajuste anual.” (Ac. 104-17624, sessão de
14/09/2000)
“IRPF – DEDUÇÕES – LIVRO CAIXA – O contribuinte, pessoa física que perceber
rendimentos do trabalho não assalariado, pode deduzir da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade, as despesas de custeio indispensável à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que
comprovadas com documentação hábil e idônea, e devidamente escrituradas no
Livro Caixa.” (Ac. 106-13540, sessão de 15/10/2003)
“IRPF – EXS. 1997 – 1999 – DEDUÇÃO – LIVRO CAIXA – As despesas decorrentes
do exercício do trabalho não assalariado somente são dedutíveis quando
necessárias à percepção do rendimento e devidamente comprovadas na forma da
lei.” (Ac. 102-45979, sessão de 19/03/2003).
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.196 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.010337/2009-02
5
11. Ressalte-se que não foram acostados ao processo os comprovantes das
despesas do livro-caixa. Entretanto, como o contribuinte declarou em sua DIRPF o
valor de R$3.154,25 a título de rendimentos recebidos sem vínculo empregatício,
correspondente à soma de R$1.260,00, recebido de pessoas físicas, e R$1.894,25,
recebido da Mediservice, deve ser mantida a glosa no valor de R$26.169,18, uma
vez que este montante excede o total de rendimentos acima citado.
12. No que se refere à glosa da dedução do dependente Gabhriel Dias Marques de
Almeida, é preciso esclarecer que a regra geral para as pessoas físicas é que a
tributação de seus rendimentos seja feita em separado. Contudo, opcionalmente,
poderá qualquer um dos pais, tutor ou curador apresentar sua declaração,
tributando em conjunto os rendimentos recebidos por cada um e, neste caso, o
pai declarante poderá considerar o seu filho como dependente.
13. O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 relaciona os casos em que são
permitidas as deduções com dependentes:
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, §3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I–ocônjuge II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum
por mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho; III-a
filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; IV-o menor pobre,
até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda
judicial; V-o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos,
desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; VI-os pais, os avós ou os
bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao
limite de isenção mensal; VII-o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja
tutor ou curador.
§2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade,
se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o).
§3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §2o).
§4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §3o).
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.196 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.010337/2009-02
6
§5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §4o).
14. Ademais, a Instrução Normativa no 25/1996, regulamentando a norma legal,
assim dispõe em seu art. 37, § 8o:
Art. 37. Poderão ser considerados como dependentes:
(...)
§8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
15. No caso em questão, ainda que Gabhriel Dias Marques de Almeida, declarado
como dependente do contribuinte, a título de filho, tivesse 24 anos e fosse
estudante universitário, conforme alega a impugnante, não seria cabível a
dedução pleiteada, uma vez que o mesmo emitiu a sua declaração em separado,
conforme consta na folha 03 do processo.
16. É preciso ressaltar, ainda, que, caso não houvesse a declaração em separado,
o contribuinte titular poderia fazer jus à dedução com o dependente, porém,
deveria oferecer também à tributação os rendimentos recebidos pelo
dependente.
17. No que diz respeito às deduções com despesas médicas, o Decreto no
3.000/1999 em seu art. 80 assim dispõe sobre a matéria:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
...
18. Uma vez que foi mantida a glosa da dedução com dependente, não há o que
se falar em dedução de despesas médicas com dependente.
19. Entretanto, em se tratando da alegação do contribuinte, no que se refere ao
desconto simplificado utilizado na DIRPF de Gabhriel Dias Marques de Almeida,
vejamos o que dispõe a Lei no 9.250/1995 em seu artigo 10o:
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.196 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.010337/2009-02
7
Art. 10. O contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que substituirá
todas as deduções admitidas na legislação, correspondente à dedução de 20%
(vinte por cento) do valor dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste
Anual, independentemente do montante desses rendimentos, dispensadas a
comprovação da despesa e a indicação de sua espécie, limitada a:
(...).” (grifei)
20. O Decreto no 3.000/1999 também disciplina a matéria em seu art.84:
Art.84. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na
declaração, recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por
desconto simplificado, que consistirá em dedução de vinte por cento desses
rendimentos, limitada a oito mil reais, na Declaração de Ajuste Anual, dispensada
a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie (Lei no 9.250, de 1995,
art. 10, e Medida Provisória no 1.753-16, de 11 de março de 1999, art. 12).
§1o O desconto simplificado substitui todas as deduções admitidas nos arts. 74 a
82 (Lei no 9.250, de 1995, art. 10, §1o).
§2o O valor deduzido na forma deste artigo não poderá ser utilizado para a
comprovação de acréscimo patrimonial, sendo considerado rendimento
consumido (Lei no 9.250, de 1995, art. 10, §2o).
(...).” (grifei)
21. Em consulta ao Perguntas e Respostas, disponível no sítio da Receita Federal
na internet, é esclarecida a possibilidade de dedução de despesas médicas com
filho não incluído como dependente na declaração de ajuste de quem efetuou o
pagamento da despesa.
Pergunta no 362 - São dedutíveis as despesas médicas e com instrução de cônjuge
e filho não incluídos como dependentes na declaração de ajuste de quem efetuou
o pagamento dessas despesas?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração as despesas médicas e
com instrução de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação
tributária e incluídas na declaração do responsável em que for considerado
dependente. Contudo, podem ser deduzidas na declaração as despesas médicas e
com instrução:
1 - pagas pelo declarante referentes a alimentandos desde que em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública,
observados os limites legais;
2 - referentes a filho que esteja sendo declarado como dependente por um dos
cônjuges ainda que os recibos tenham sido emitidos em nome de outro cônjuge;
3 – referentes a cônjuge, cuja prestação de serviços esteja discriminada em seu
nome e a nota fiscal esteja em nome do declarante.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.196 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.010337/2009-02
8
22. Assim, em relação à alegação da impugnante de que na DIRPF de Gabhriel
Dias Marques de Almeida as despesas foram consideradas apenas para o
desconto simplificado, deixando de lado as reais despesas havidas com o
dependente a suportadas pela declarante, a legislação deixa claro que o desconto
simplificado é uma opção do contribuinte e que substitui todas as deduções da
base de cálculo do imposto de renda admitidas pela legislação, dispensando ainda
a comprovação das despesas.
23. Desta forma, tendo o contribuinte optado pelo desconto simplificado, não há
o que se falar em inclusão de suas reais despesas como dedução da base de
cálculo do imposto de renda, seja na declaração do próprio Gabhriel Dias Marques
de Almeida, seja na declaração de Marlene Dias Marques de Almeida.
24. Em se tratando da glosa de despesa médica no valor de R$4.225,28, referente
às parcelas do plano de saúde Bradesco Saúde de Gabhriel Dias Marques de
Almeida e Raphael Dias Marques de Almeida, uma vez que houve a glosa do
dependente Gabhriel e que Raphael não consta como dependente na DIRPF do
contribuinte, o impugnante alega que o valor do cálculo está incorreto e solicita
que seja refeito o cálculo da eventual glosa.
25. Da análise dos documentos acostados ao auto, verifica-se que o contribuinte
declarou em sua DIRPF o valor de R$ 7.411,56 e a autoridade fiscal glosou deste
total o valor de R$ 4.225,28. O valor declarado, conforme afirma a impugnante,
corresponde ao plano de saúde do titular e dos dependentes.
26. No entanto, a contribuinte não anexou ao processo qualquer documento que
comprovasse o valor total pago referente ao plano de saúde do titular, limitando-
se a informar que somente o Bradesco Saúde poderá individualizar os valores
pagos.
27. Ocorre que as deduções pleiteadas pelo sujeito passivo devem ser
comprovadas, por força do disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/1999. in
verbis:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei No 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
28. Ademais, cabe ao impugnante juntar ao processo as provas que possuir,
conforme disciplina o Decreto no 70.235, em seu art. 16, inciso III:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
9/12/93)
...
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.196 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.010337/2009-02
9
29. Assim, voto pela manutenção da glosa da despesa médica em questão, no
valor de R$4.225,28, pois entendo que não ficou comprovado o pagamento do
plano de saúde do titular em valor superior ao mantido pela autoridade fiscal.
30. Ante o exposto, VOTO pela improcedência da impugnação (fls. 44 a 47), para
manter na integra a alteração que deu origem a Notificação de Lançamento de fls.
55 a 58. Saliente-se que sobre o valor do imposto e da multa devem incidir juros
conforme legislação vigente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 12/04/2012, Recurso Voluntário, fl. 110, sustentando, em apertada síntese, que:
a) restou comprovado que o dependente Gabhriel Dias Marques de Almeida estava
com 24(vinte e quatro) anos de idade e a sua condição de estudante universitário legitima
também a dedução procedida pela recorrente, uma vez que todas as suas despesas foram
suportadas unilateralmente pela contribuinte;
a) as despesas com instrução do dependente estão comprovadas nos autos;
b) as despesas médicas do dependente estão comprovadas nos autos;
c) as despesas escrituradas no livro caixa são necessárias e inerentes à atividade
profissional exercida, sendo portanto dedutíveis.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo a
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.196 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.010337/2009-02
10
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento, como segue.
Do manual “Perguntas e Respostas – Imposto sobre a Renda da Pessoa Física” da
Receita Federal sobre dedução de despesas de livro-caixa:
Considera-se despesa de custeio aquela indispensável à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, como aluguel, água, luz, telefone, material de
expediente ou de consumo. A despesa de custeio deve preencher os requisitos de
necessidade, normalidade, usualidade e pertinência, sendo despesa necessária
aquela que, em não se realizando, impediria o beneficiário de auferir a receita ou
a afetaria significativamente, com reflexo na manutenção da fonte produtora. O
valor das despesas dedutíveis, escrituradas em livro-caixa, está limitado ao valor
da receita mensal recebida de pessoa física ou jurídica. No caso de as despesas
escrituradas no livro-caixa excederem as receitas recebidas por serviços prestados
como autônomo a pessoa física e/ou jurídica em determinado mês, o excesso
pode ser somado às despesas dos meses subsequentes até dezembro do ano-
calendário. O excesso de despesas existente em dezembro não deve ser
informado nesse mês nem transposto para o próximo ano-calendário.
Concluo então, pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, que os
argumentos trazidos pela contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes e, por
conseguinte, deve ser mantida integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância
administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 290
DF CARF MF
Original